Tribunal: STJ
Processo: 0621749-16.2022.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537721 - CE (2023/0411034-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO KENNEDY ARAUJO GONDIM
ADVOGADOS
: JOSÉ GEORGE DE CASTRO - CE004289
ANTÔNIO KENNEDY ARAÚJO GONDIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE032162
AGRAVADO
: CLAUDIO MACHADO PEDROZA NETO
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA PEDROZA
ADVOGADOS
: RONALDO CASSIMIRO LORENZEN PIPPI - CE024424
GLÊNIA FERNANDA SILVA PINHEIRO - CE030965
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação
de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 168930cb-bfba-4676-9e69-b6b78bee8623

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537721 - CE (2023/0411034-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO KENNEDY ARAUJO GONDIM
ADVOGADOS
: JOSÉ GEORGE DE CASTRO - CE004289

ANTÔNIO KENNEDY ARAÚJO GONDIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE032162
AGRAVADO
: CLAUDIO MACHADO PEDROZA NETO
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA PEDROZA
ADVOGADOS
: RONALDO CASSIMIRO LORENZEN PIPPI - CE024424

GLÊNIA FERNANDA SILVA PINHEIRO - CE030965
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação
de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO KENNEDY ARAÚJO
GONDIM contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo
em recurso especial, com base na ausência de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, e na incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta a
inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ, afirmando tratar-se de matéria estritamente
de direito, voltada à correta aplicação dos arts. 373, I, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil e do
do Código Civil,
art. 422
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, por omissão do acórdão estadual
quanto ao princípio da força obrigatória dos contratos e ao ônus da prova.
Impugnação ao agravo interno às fls. 429-431, na qual os agravados
CLÁUDIO MACHADO PEDROZA NETO e ISABEL CRISTINA PEDROZA requerem o
desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51857465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:37
Código de Controle do Documento: cd155198-78df-405d-ad73-4e6a2aab6843

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Conforme destacado na decisão agravada, com base na análise de cláusulas
contratuais e demais fatos e provas levados aos autos, a Corte de origem conclui pela
impossibilidade de capitalização de juros por ausência de expressa previsão nas
cláusulas entabuladas, determinando a aplicação da regra geral de cálculo com juros
simples. A Corte local destacou ainda que não houve confissão da parte agravada em
relação ao valor alegadamente devido. Confira-se a propósito o pertinente trecho do
acórdão abaixo reproduzido que tratou as matérias da seguinte forma (e-STJ, fls. 162 -
163):

Registre-se que não se verifica, nos autos da ação de origem, que o agravado tenha
confessado que o valor por si devido alcance o patamar de R$ 10.587,06 (dez mil,
quinhentos e oitenta e sete reais e, seis centavos).
No que toca à questão fundada na incidência capitalizada de juros, não se vislumbra,
na relação contratual estipulada entre as partes, expressa previsão a autorizar sua
aplicação.
É que a cláusula contratual suscitada pelo agravante não é suficiente para
estabelecer, de forma clara e direta, a possibilidade da incidência cumulada de juros,
merecendo destaque que não estabelece sequer a periodicidade da sua
capitalização.
(...)
A par dos elementos declinados na composição do preço do bem, não se pode
afirmar com certeza acerca da incidência efetiva da capitalização de juros, sequer
havendo clareza acerca da “acumulatividade” relacionada na fórmula de precificação
prevista no contrato.
No que toca à utilização da Tabela Price como elemento delimitador da capitalização
dos juros pactuados, é mister ponderar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo (REsp 1.124.552), firmou a tese de que é necessária a prova
pericial para aferir a existência da cobrança de juros capitalizados (anatocismo), visto
que a utilização da Tabela Price, como mecanismo de amortização, por si só, não
implica capitalização de juros, razão pela qual a verificação de sua legalidade não
deve ser feita em abstrato, como se a matéria fosse apenas de direito, devendo, ao
contrário, ser precedida de realização de prova pericial.

Consta ainda do acórdão em embargos de declaração:

Malgrado as razões suscitadas pela embargante no tocante ao tema de fundo desta
imprecação, não se cogita, no caso em tela, de contradição, tendo em vista que o
acórdão analisou e deslindou as questões trazidas à baila pelo insurgente de forma
clara e coerente, estabelecendo as razões pelas quais não se aplicaria a tese
recursal de aplicação de juros cumulativos ao débito executado na origem.
(...)
A par da fundamentação escandida no voto condutor do aresto impugnado, resulta
evidente que a questão relacionada à pactuação dos juros de forma capitalizada era
matéria que deveria ter sido apreciada na fase instrutória da lide primeva, através de
perícia, com vistas à elucidação acerca da sua real pactuação.
Documento eletrônico VDA51857465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:37
Código de Controle do Documento: cd155198-78df-405d-ad73-4e6a2aab6843

Contudo, não tendo sido diligenciada tal providência probatória no âmbito da fase
cognitiva da demanda, não há mais falar em possibilidade de rediscussão da
incidência ou não de juros na forma capitalizada, sendo certo que, diante da
inexistência de pactuação expressa da sua incidência, avulta imponível a aplicação
da regra geral de cálculo com a utilização de juros simples, ficando a critério do Juízo
a quo, caso repute necessário, a novel submissão da obrigação à contadoria para
fins de atualização do quantum debeatur.

No ponto reitero que a revisão da conclusão adotada na origem, para que
sejam acolhidas as teses de necessidade de realização de perícia contábil, ou de afronta
ao princípio da
, ou de afronta às regras atinentes à distribuição do
pacta sunt servanta
ônus da prova, para que ao final seja inserida a capitalização de juros nos cálculos do
valor remanescente, traduz medida que encontra veto nas Súmulas 5 e 7 do STJ, por
demandar necessário reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas.
Em verdade, a parte não apresentou nenhum fundamento novo capaz de
alterar a decisão agravada, que segue mantida por seus próprios fundamentos.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:37
Código de Controle do Documento: cd155198-78df-405d-ad73-4e6a2aab6843

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.537.721 / CE
Número Registro: 2023/0411034-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
003574734202180600010035799302021806000
00431167020078060001
06217491620228060000
0621749162022806000050000 0621749162022806000050001 3574734202180600010035799302021806000
431167020078060001 6217491620228060000 621749162022806000050000 621749162022806000050001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO KENNEDY ARAUJO GONDIM
ADVOGADOS : JOSÉ GEORGE DE CASTRO - CE004289
ANTÔNIO KENNEDY ARAÚJO GONDIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE032162
AGRAVADO
: CLAUDIO MACHADO PEDROZA NETO
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA PEDROZA
ADVOGADOS : RONALDO CASSIMIRO LORENZEN PIPPI - CE024424
GLÊNIA FERNANDA SILVA PINHEIRO - CE030965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO KENNEDY ARAUJO GONDIM
Documento eletrônico VDA52210180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:08
Código de Controle do Documento: 81943426-0fc6-46b2-a338-c53a0af479de

ADVOGADOS : JOSÉ GEORGE DE CASTRO - CE004289
ANTÔNIO KENNEDY ARAÚJO GONDIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE032162
AGRAVADO
: CLAUDIO MACHADO PEDROZA NETO
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA PEDROZA
ADVOGADOS : RONALDO CASSIMIRO LORENZEN PIPPI - CE024424
GLÊNIA FERNANDA SILVA PINHEIRO - CE030965
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:08
Código de Controle do Documento: 81943426-0fc6-46b2-a338-c53a0af479de